Tribunal: TJSP
Processo: 2140873-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Autor falecido ainda na fase de conhecimento. Ausência de inventário que não implica na inexistência do espólio. Herdeiros habilitados. Gratuidade. Indeferimento. O espólio é o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Avaliação das condições financeiras dos herdeiros indevida. Inexistência de bens além do crédito perseguido na ação principal. Espólio

Ementa:
Cumprimento de sentença. Autor falecido ainda na fase de conhecimento. Ausência de inventário que não implica na inexistência do espólio. Herdeiros habilitados. Gratuidade. Indeferimento. O espólio é o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Avaliação das condições financeiras dos herdeiros indevida. Inexistência de bens além do crédito perseguido na ação principal. Espólio nitidamente hipossuficiente. Gratuidade deferida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140873-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROBERTO
CARLOS GOMES, MARIA APARECIDA GOMES, CLÁUDIO GOMES, EDILENE
GOMES, ALEXANDRE EUZÉBIO GOMES, CÉLIO ROBERTO GOMES, EDMARA
GOMES, ALINE CRISTINA GOMES e ADRIELY GOMES, é agravado COMPANHIA
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140873-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.597 – Flavia
2
VOTO No: 44.597
AGRV. No: 2140873-21.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Guilherme Silveira Teixeira
AGTEs.: Roberto Carlos Gomes e Outros
AGDA. : Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU
Cumprimento de sentença. Autor falecido ainda na fase de
conhecimento. Ausência de inventário que não implica na
inexistência do espólio. Herdeiros habilitados. Gratuidade.
Indeferimento. O espólio é o responsável pelo pagamento
das custas e despesas processuais. Avaliação das
condições financeiras dos herdeiros indevida. Inexistência
de bens além do crédito perseguido na ação principal.
Espólio nitidamente hipossuficiente. Gratuidade deferida.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade pleiteada
pelos exequentes, considerando que os herdeiros do autor litigam em litisconsórcio e
possuem condições financeiras aptas ao custeio do feito (fl. 209).
Afirmam que se habilitaram nos autos na qualidade de
representantes do espólio do falecido autor, esclarecendo que não houve a abertura
de inventário pela inexistência de bens. Sustentam que o responsável para arcar com
as custas e despesas processuais é o espólio e não os herdeiros. Alegam, ainda, que
possuem condição econômica limitada, razão pela qual não podem arcar com as
despesas sem prejuízo à sua própria manutenção e de sua família.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 211) e
respondido (fls. 224/227).
É a suma do necessário.
Assiste razão aos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140873-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.597 – Flavia
3
Respeitado o entendimento exarado pelo MM. Juízo “a quo”,
importante ressaltar que os recorrentes ingressaram no feito na condição de
herdeiros do autor Roberto Carlos Gomes, falecido no curso da ação.
E embora, efetivamente, não tenha sido aberto inventário, é
inequívoca a existência do espólio, que se constitui na universalidade de bens e
direitos deixados pelo “de cujus”.
Não se olvida que o art. 75, VII do diploma processual
menciona que o espólio é representado pelo inventariante. Entretanto, tal
circunstância não implica em inexistência do próprio espólio na ausência do
inventário, mas apenas, em eventual deficiência de sua representação.
“In casu”, conforme já mencionado, não há inventário porque o
único direito deixado pelo falecido é o crédito perseguido no cumprimento de
sentença. Por isso o espólio, neste momento processual, está sendo representado
pelos herdeiros e não pelo inventariante.
Feitas tais considerações, tem-se que a gratuidade pleiteada
deve considerar o patrimônio do espólio, porque é ele quem responde pelas custas e
despesas processuais, e não os herdeiros, pessoalmente, que sequer foram
contemplados com sua quota-parte.
Assim, levando-se em conta que, repise-se, o único direito é o
crédito buscado nos autos principais inexistindo, reitere-se, outro bem ou direito
deixado pelo falecido autor , tem-se que, atualmente, o espólio é hipossuficiente, de
sorte que eventuais custas e despesas processuais serão pagas quando do
adimplemento da obrigação pela agravada.
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente reclamo,
deferindo-se a gratuidade ao espólio de Roberto Carlos Gomes, representado por
seus herdeiros, ora agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140873-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.597 – Flavia
4
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR